Tribunal: TJBA
Processo: 0070046-16.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070046-16.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IANA DOREA BARROS COSTA

Advogado(s)
:
MARCIO RIBEIRO QUEIROZ FILHO

APELADO: PG SERVICOS E DIVERSOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO, GENARO DE OLIVEIRA NETO, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIELE ARAGAO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO registrado(a) civilmente como ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, CELSO LUIZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA DO SERVIÇO. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. IMPEDIMENTO DE ACESSO A BRINQUEDO POR NECESSIDADE DE RETIRADA DOS SAPATOS. USO DE PRÓTESE EM AMBAS AS PERNAS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE O ACESSO DA AUTORA COM AS PRÓTESES PODERIA ENSEJAR RISCO ÀS DEMAIS CRIANÇAS E À PRÓPRIA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório da autora, que visa sua reparação por danos morais em razão do impedimento de seu acesso a brinquedo, em que se exigia a retirada dos sapatos, considerando que se tratava de criança com deficiência, em uso de prótese em ambas as pernas.

II – A parte apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da autora, restando inconteste a sua responsabilidade por falha do serviço. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Precedentes.

III – Demonstrado que a recorrente experimentou transtorno que supera mero aborrecimento, o reconhecimento da responsabilidade da apelante e sua condenação à reparação dos danos morais causados deve ser mantida.

IV – O valor da indenização ora fixada a título de danos morais – R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

V – Recurso de Apelação provido, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser acrescida de juros e correção monetária, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação n°
0070046-16.2011.8.05.0001
, em que é apelante o
IANA DOREA BARROS COSTA
e apelados
PG SERVIÇOS E DIVERSOES LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.